Tribunal: TJDFT
Processo: 0710095-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710095-61.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIDANI DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO PRECLUSÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO A autora/apelante alega que: 1) recebe o salário líquido no valor de R$ 4.846,68; 2) arca com despesas ordinárias como aluguel, condomínio, energia, água, internet e alimentação. Requer o deferimento da justiça gratuita. Sem razão. Verifico que a autora deduziu pedido de gratuidade de justiça na petição inicial. No despacho inaugural, o magistrado a quo proferiu o seguinte despacho: "O contracheque id 46157915 e seguintes indicam que a parte autora possui condições de suportar as módicas despesas processuais sem qualquer prejuízo à sua sobrevivência. Assim, faculto a parte autora comprovar a alegada miserabilidade ou recolher as custas de ingresso no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição." A autora recolheu as custas iniciais e, em seguida, o magistrado proferiu nova decisão, em que reputou prejudicado o pedido de gratuidade de justiça (ID. 29727267). Contra essa decisão caberia agravo de instrumento (CPC/15 1.015 V), mas a parte autora não se insurgiu, operando-se a preclusão quanto ao ponto. É certo que a gratuidade de justiça é informada pela cláusula rebus sic stantibus, podendo ser reapreciada nos casos em que se comprove a modificação do status econômico da parte considerada hipossuficiente. No caso dos autos, no entanto, a apelante apresentou recentes contracheques com a mesma remuneração líquida informada na petição inicial, juntando comprovantes de despesas ordinárias como faturas de aluguel, condomínio, energia, que se presumem já existentes quando do pedido primeiro de gratuidade. Assim, diante da ausência de comprovação de decréscimo patrimonial ou despesas extraordinárias supervenientes ao recolhimento das custas, inviável nova apreciação da matéria, atingida pela preclusão. Ante o exposto, não conheço do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intime-se a autora/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Recolhido o preparo ou expirado o prazo assinalado, voltem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator